Tribunal: TJPA
Processo: 0821218-45.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821218-45.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, CLADIO BRITO DA SILVA

APELADO: CLADIO BRITO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/1990). SONEGAÇÃO FISCAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DE MAJORANTE OU EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pelo réu,
CLADIO BRITO DA SILVA
, contra a sentença da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, em continuidade delitiva. A acusação descreve que o apelante, na qualidade de proprietário e administrador da empresa "C. B. Comércio de Artigos em Geral EIRELI", prestou declarações falsas ao Fisco Estadual (Diefs), utilizando créditos de ICMS indevidos e inexistentes entre março e junho de 2016, resultando em prejuízo ao erário de aproximadamente R$ 1,9 milhão em valores atualizados.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se: (i) à verificação da suficiência probatória quanto à autoria e materialidade delitivas; (ii) à validade do Processo Administrativo Tributário (PAT) e do depoimento do Auditor Fiscal como suporte para o decreto condenatório; (iii) à possibilidade de aplicação da majorante de grave dano à coletividade (art. 12, I, Lei 8.137/90); e (iv) à valoração negativa das consequências do crime na pena-base.

III. Razões de decidir

3.
Da Materialidade e Autoria:
A materialidade está sobejamente comprovada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 022016510002459-6 e pela Certidão de Dívida Ativa (CDA), que gozam de presunção de legitimidade. A autoria restou demonstrada pelo Ato Constitutivo da empresa e pelo interrogatório judicial, no qual o réu admitiu ser o administrador único e responsável pelas declarações fiscais à época dos fatos, detendo o domínio do fato.

4.
Da Prova Oral e Técnica:
O depoimento do Auditor Fiscal foi coerente e técnico, detalhando que o réu utilizou créditos de antecipação (código 1146) para abater débitos de saída, conduta vedada por encerrar a fase de tributação na entrada. A palavra da autoridade lançadora, quando em harmonia com a prova documental, é apta a sustentar a condenação.

5.
Do Afastamento da Tese de Insuficiência de Provas:
A alegação de fragilidade probatória não prospera diante do exaurimento da via administrativa e da constatação de que o réu criou créditos fictícios de forma estruturada por quatro meses.

6.
Dosimetria e Recurso do MP:
Afasta-se a majorante do art. 12, I, da Lei 8.137/90, pois, seguindo o critério do STJ e da Fazenda Estadual (IN nº 17/2018-SEFA), o valor sonegado (R$ 1,9 milhão) não atinge o patamar de crédito prioritário no Pará (R$ 7,4 milhões). Todavia, acolhe-se a valoração negativa das
consequências do crime
, dado que o montante bilionário extrapola o dano inerente ao tipo penal, justificando o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto).

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso da defesa conhecido e improvido. Recurso do Ministério Público conhecido e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
I. O Auto de Infração devidamente inscrito em dívida ativa, após o esgotamento da esfera administrativa, constitui prova idônea da materialidade nos crimes contra a ordem tributária (Súmula Vinculante 24 do STF). II. A admissão judicial do réu de que exercia a gestão contábil e administrativa exclusiva da empresa firma a autoria delitiva com base na Teoria do Domínio do Fato. III. O vultoso prejuízo causado ao erário, embora insuficiente para a majorante específica de "grave dano" conforme critérios técnicos locais, autoriza a exasperação da pena-base pelo vetor das consequências negativas do crime (art. 59, CP), por extrapolar os limites da norma penal incriminadora.

Dispositivo relevante citado:
Súmula Vinculante nº 24; art. 12, I, da Lei nº 8.137/90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1971092 DF 2021/0301206-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003112420238140086 30200098, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
c
onhecer do recurso de
CLADIO BRITO DA SILVA
e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo sua condenação. Conhecer do recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, no mérito, dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para considerar como
circunstância judicial negativa as consequências do crime
, redimensionando a pena definitiva do apelado para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, mantendo-se os demais termos da sentença
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0821218-45.2023.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CLAUDIO BRITO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pelo réu,
CLADIO BRITO DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
absolver a corré Edilene Bastos Veiga
e
condenar o réu Cladio Brito da Silva
como incurso nas sanções do
art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990
(crime contra a ordem tributária). Após o acolhimento de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público para aplicação da continuidade delitiva, a condenação definitiva foi fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
100 (cem) dias-multa
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

A persecução penal teve início com o Inquérito Policial nº 00607/2023.100063-9, instaurado a partir de requisição ministerial para apurar fatos materializados no
Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 022016510002459-6
. Segundo a denúncia, entre os meses de
março e junho de 2016
, o acusado, na condição de proprietário e administrador da empresa "C. B. Comércio de Artigos em Geral EIRELI", prestou declarações falsas ao Fisco Estadual por meio de DIEFs (Declarações de Informações Econômico-Fiscais). A conduta consistiu na utilização de
créditos de ICMS indevidos e inexistentes
(referentes a códigos de antecipação que encerram a fase de tributação e créditos presumidos sem amparo legal), resultando em um prejuízo ao erário de aproximadamente
R$ 1,7 milhão
em valores da época, inscrito em Dívida Ativa em agosto de 2022.

Durante a instrução processual, a materialidade foi comprovada pelo AINF e pela Certidão de Dívida Ativa. Em juízo, a testemunha de acusação, um Auditor Fiscal, detalhou que a fraude consistiu em abater débitos de saída com créditos que não possuíam correspondência legal ou fática. O réu Cladio Brito da Silva, em seu interrogatório, admitiu ser o
único administrador da empresa
e responsável pela parte contábil à época, embora tenha alegado que eventuais inconsistências poderiam ter ocorrido em razão de seu estado de saúde debilitado por um tratamento de câncer.

Inconformado, o réu Cladio interpôs recurso pleiteando a absolvição com base nos seguintes argumentos:

1.

Negativa de Autoria e Insuficiência de Provas:
Sustenta que não participou do evento criminoso e que o acervo probatório é "sofrível", baseando-se unicamente nas declarações do auditor fiscal, as quais classifica como contraditórias e tendenciosas.

2.

Fragilidade do PAT:
Argumenta que o processo administrativo tributário não é prova robusta o suficiente para sustentar um decreto condenatório criminal.

Por sua vez, o
Ministério Público
também apelou, requerendo:

1.

Aplicação da Majorante de Grave Dano:
Pleiteia o aumento da pena em 1/3, com base no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, devido ao vultoso valor sonegado (quase R$ 2 milhões em valores atualizados).

2.

Aumento da Pena-Base:
Alternativamente, requer a valoração negativa do vetor judicial "consequências do crime", caso a majorante não seja aplicada.

Em contrarrazões, ambas as partes pugnaram pelo desprovimento dos recursos adversos.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça
, esta manifestou-se pelo conhecimento de ambos os apelos, opinando, no mérito, pelo
desprovimento do recurso da defesa
e pelo
parcial provimento do recurso do Ministério Público
.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
CLADIO BRITO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém. A decisão condenou Cladio Brito da Silva à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e multa, em regime aberto (substituída por penas restritivas de direitos), pela prática do crime previsto no
art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90
, em continuidade delitiva.

O Ministério Público recorre pleiteando a aplicação da majorante de "grave dano à coletividade" (art. 12, I, da Lei nº 8.137/90) ou, subsidiariamente, a exasperação da pena-base pelas "consequências do crime". Já a Defesa busca a absolvição, sustentando negativa de autoria e insuficiência de provas

1. DO RECURSO DE CLADIO BRITO DA SILVA – DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

A tese defensiva de insuficiência de provas não prospera, uma vez que a instrução processual logrou êxito em demonstrar, de forma robusta, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

A. Da Materialidade Incontestável

A materialidade está solidamente comprovada pelo
Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 022016510002459-6
, pelo Termo de Inscrição em Dívida Ativa e pelas DIEFs (Declarações de Informações Econômico-Fiscais) constantes nos autos.

Conforme o depoimento judicial do
Auditor Fiscal Edimar Santos do Nascimento
, a fraude consistiu na inserção de
créditos indevidos e inexistentes
para reduzir o ICMS a recolher. O auditor explicou tecnicamente que o réu utilizou indevidamente créditos de antecipação (código 1146), que encerram a fase de tributação e não permitem compensação posterior, além de declarar "outros créditos presumidos" sem qualquer amparo legal ou regime especial.

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, consolidada na
Súmula Vinculante nº 24
, estabelece que o lançamento definitivo do crédito tributário é a condição necessária para a tipicidade do crime material contra a ordem tributária, o que foi plenamente atendido neste caso com o exaurimento da via administrativa.

B. Da Autoria e do Domínio do Fato

A negativa de autoria é refutada pela prova documental e pela própria confissão do réu em juízo. O
Ato Constitutivo da Empresa
(ID 103640413) comprova que Cladio era o
único titular e administrador
da empresa EIRELI à época dos fatos.

Em seu interrogatório judicial, Cladio admitiu ser o
responsável direto pela administração
e pela gestão contábil, confirmando que Edilene Bastos Veiga (absolvida) era apenas sua funcionária e não detinha poder decisório. Assim, aplica-se a
Teoria do Domínio do Fato
, pois o réu detinha o controle final sobre a conduta criminosa e era o único beneficiário direto da sonegação.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui julgados neste sentido, senão vejamos
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA À ORDEM TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CÓDIGO PENAL - CP NÃO CONFIGURADA. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CP NÃO IDENTIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA DIANTE DA REITERADA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito. Precedentes. 1.1. In casu, o Tribunal de origem entendeu pela condenação, porquanto demonstrado pelas provas existentes nos autos a conduta dolosa do réu, que efetivamente administrava a empresa, sendo responsável por sua regularidade fiscal. A alteração desse entendimento demanda o revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, no caso de tributo apurado e não recolhido mensalmente, em meses contínuos, cada lançamento tributário constitui uma infração penal e, atendidos os critérios do art. 71 do CP, como na hipótese, possível o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1971092 DF 2021/0301206-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

C. Do Dolo Genérico

Nos crimes contra a ordem tributária, o dolo exigido é o
genérico
, bastando a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir o tributo. A reiteração da conduta por quatro meses consecutivos (março a junho de 2016) e a "sofisticação" da fraude — criando créditos sem origem legal — afastam qualquer alegação de mero erro contábil ou ausência de intenção fraudulenta.

Portanto, o recurso da defesa deve ser julgado totalmente
improcedente
.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DO PARCIAL PROVIMENTO

O
Parquet
insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente quanto ao prejuízo causado ao erário.

A. Da Rejeição da Majorante do Art. 12, I (Grave Dano)

Acompanho o parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido de afastar a causa de aumento de 1/3. Segundo o entendimento fixado pelo STJ no
REsp 1.849.120/SC
, o "grave dano à coletividade" deve ser aferido objetivamente pelo critério de créditos prioritários da Fazenda local.

No Estado do Pará, a
IN nº 17/2018-SEFA
define como créditos prioritários aqueles superiores a
1.800.000 UPF-PA
(aproximadamente R$ 7,4 milhões). Como o montante sonegado pelo réu é de cerca de

R$ 1,9 milhão, ele não atinge o patamar técnico para a incidência da majorante do art. 12, I.

B. Da Valoração Negativa das "Consequências do Crime"

Todavia, assiste razão ao Ministério Público quanto ao pedido alternativo. O valor de
quase dois milhões de reais
(R$ 1.953.159,65 em valores atualizados) é
vultoso
e extrapola sobremaneira o prejuízo inerente ao tipo penal.

A sonegação de tal monta retira recursos vitais de serviços públicos essenciais em um Estado com carências infraestruturais como o Pará, justificando a negativação do vetor judicial das
consequências do crime
(art. 59, CP).

Conforme jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
:

"As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando os danos superam o resultado típico ordinário. O Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base em razão de prejuízo patrimonial elevado e consequências excepcionais, constituindo fundamentação concreta e idônea" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003112420238140086 30200098, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

Assim, a pena-base deve ser elevada acima do mínimo legal em razão deste desvalor.

Considerando o provimento parcial do apelo ministerial para valorar negativamente as
consequências do crime
, passo ao redimensionamento da reprimenda imposta a
CLADIO BRITO DA SILVA
, adotando o critério da discricionariedade regrada e a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, conforme sugerido pela jurisprudência para cada vetor judicial negativado.

1ª FASE – Pena-Base:
A pena mínima cominada ao tipo penal (art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90) é de 02 (dois) anos de reclusão. Diante da valoração negativa das consequências do crime, pelo vultoso prejuízo de quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) ao erário, aplico o aumento de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal, correspondente a 04 (quatro) meses. Assim, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

2ª FASE – Pena Intermediária:
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem sopesadas no caso concreto, pelo que mantenho a pena provisória no patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

3ª FASE – Pena Definitiva:
Ausentes causas de diminuição. Conforme já fundamentado, deixo de aplicar a majorante do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 por não atingir o patamar prioritário definido pela Fazenda Estadual. No entanto, incide a causa de aumento pela
continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal)
. Tendo o réu praticado o delito por 4 (quatro) meses consecutivos (março a junho de 2016), mantenho a fração de aumento de
1/4 (um quarto)
aplicada na origem.

Aplicando 1/4 sobre a pena de 28 meses, obtém-se o aumento de 07 meses. Logo,
fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além de 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, nos moldes já estabelecidos na sentença, por estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial:

1.

Conheço do recurso de
CLADIO BRITO DA SILVA
e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo sua condenação.

2.

Conheço do recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para considerar como
circunstância judicial negativa as consequências do crime
, redimensionando a pena definitiva do apelado para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Belém (PA), 25 de maio de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026